Tribunal: TJSP
Processo: 1509586-85.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Crime de Trânsito – Abandono do local do sinistro – Produção de robusta prova oral – Manutenção da condenação
Perpetra o delito descrito no art. 305 do CTB o condutor do veículo que afastar-se do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Crime de Trânsito – Direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de ano – Agente que

Ementa:
Crime de Trânsito – Abandono do local do sinistro – Produção de robusta prova oral – Manutenção da condenação
Perpetra o delito descrito no art. 305 do CTB o condutor do veículo que afastar-se do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Crime de Trânsito – Direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de ano – Agente que causa acidente de trânsito – Situação que caracteriza efetivo perigo de dano – Tipicidade
Não se concebe a possibilidade de a conduta do agente que causa acidente de trânsito ser reputada como mero ilícito administrativo, penalmente atípico, na medida em que se cuida de proceder que gera efetivo perigo de dano.

Pena – Acusada que não cumpre o acordo de não persecução penal, nem tampouco comparece na audiência de instrução e julgamento, revelando completo descaso para com a Justiça – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento – Entendimento do art. 44, inc. III, do CP
Em se cuidando de acusada que não cumpre o acordo de não persecução penal, nem tampouco comparece à audiência de instrução e julgamento, revelando completo descaso para com a Justiça, não se admite, com fundamento no art. 44, inc. III, do CP, a substituição da pena restritiva de liberdade por outra de natureza diversa, uma vez que tal circunstância é evidentemente indicativa de não ser aludida substituição suficiente à sua reeducação.

Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.